Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-06.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETORES DOS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve feita conforme o fundamento apresentado no termo de apelação. No caso, a Defesa recorreu com fundamento na alínea “c” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.
2. Em regra, a orfandade é consequência lógica e natural do delito de homicídio, já estando, portanto, incluída na gravidade abstratamente prevista no tipo. Nada obstante, excepcionalmente, à luz do caso concreto, admite-se a sua valoração negativa, notadamente quando a vítima deixa filho de dois anos de idade, que será privado de assistência financeira e afetiva, agravada pela ausência do pai.
3. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase.
5. Recurso conhecido e não provido.